Tribunal: STF
Processo: HC 63977
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COAÇÃO EMANADA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
INCOMPETENCIA DO STF.
REPORTANDO-SE O PEDIDO AO PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, NÃO
VERSADO NO PEDIDO REVISIONAL INTENTADO PELO PACIENTE PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CONSTRANGIMENTO ALEGADO RESIDE NO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU, RESULTANDO INCOMPETENTE O STF PARA CONHECER.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO .